Tribunal: TJBA
Processo: 8067596-10.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8067596-10.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

AGRAVADO: MARIA JULIA DA SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
INGRED YUNARA MARQUES DA SILVA, RENAN DE OLIVEIRA VIANNA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO. MULTA POR DESCUMPRIMENTO. REDUÇÃO E LIMITAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que concedeu tutela de urgência em Ação Declaratória de Inexistência de Débito ajuizada por beneficiária previdenciária, sob o fundamento de contratação de empréstimo consignado não reconhecido, com descontos incidentes diretamente em seus proventos. O Agravante pleiteia a revogação da liminar e, subsidiariamente, a modificação do valor da multa imposta em caso de descumprimento da ordem judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para manutenção da tutela de urgência deferida em primeiro grau, que suspendeu os descontos oriundos do suposto empréstimo bancário; (ii) estabelecer se o valor da multa diária fixada pelo juízo de origem revela-se proporcional e razoável diante do fim a que se destina.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão concessiva de tutela provisória somente deve ser reformada em sede recursal se demonstrada ilegalidade ou abusividade manifesta, o que não se verifica no caso concreto.

4. A verossimilhança das alegações está configurada pela ausência de demonstração da regularidade da contratação pelo Agravante, que detém melhores condições de produzir tal prova.

5. O perigo de dano inverso resta caracterizado pela possibilidade de comprometimento da subsistência da Agravada, em razão da natureza alimentar do benefício previdenciário atingido pelos descontos.

6. A multa cominatória deve atender aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, visando compelir o devedor ao cumprimento da ordem judicial sem implicar enriquecimento ilícito.

7. A fixação da multa diária em R$ 500,00 revela-se excessiva para o fim pretendido, sendo mais adequado estipular o valor em periodicidade mensal, limitado ao montante de R$ 30.000,00, conforme precedentes aplicáveis.

VI. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A suspensão de descontos oriundos de empréstimo bancário não reconhecido pela parte autora é medida adequada quando ausente comprovação mínima da regularidade da contratação e presente o risco de dano à subsistência da parte.

2. A multa por descumprimento de tutela provisória deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser fixada com periodicidade mensal e limitação máxima de valor.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 300, 497 e 537, §1º, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, AI nº 8020347-68.2021.8.05.0000, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, j. 14.09.2021; TJ-BA, AI nº 8011983-10.2021.8.05.0000, Rel. Des. Gustavo Silva Pequeno, j. 16.06.2021; TJ-BA, AI nº 8032394-40.2022.8.05.0000, Rel. Des. Heloisa Pinto de Freitas Vieira Graddi, j. 15.02.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8067596-10.2024.8.05.0000
,
tendo como Agravante o
BANCO
BRADESCO
S/A
e Agravada
MARIA JULIA DA SILVA SANTOS.

Acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e DAR PARCIAL
PROVIMENTO

ao recurso.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente / Relator

03